Tribunal: TJSP
Processo: 1000107-45.2022.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança – Servidor público municipal – Pagamento de verba referente à regime de sobreaviso ou, subsidiariamente, pagamento como horas extraordinárias – Impossibilidade – Ausência de previsão legal e constatação de pagamento regular de horas extras realizadas, não cabendo retribuição pecuniária sem a correspondente prestação de trabalho – Cerceamento de defesa não

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança – Servidor público municipal – Pagamento de verba referente à regime de sobreaviso ou, subsidiariamente, pagamento como horas extraordinárias – Impossibilidade – Ausência de previsão legal e constatação de pagamento regular de horas extras realizadas, não cabendo retribuição pecuniária sem a correspondente prestação de trabalho – Cerceamento de defesa não configurado - Sentença mantida - Recurso desprovido.